Tribunal: TJDFT
Processo: 0702514-20.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702514-20.2022.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PADARIA COLORADO LTDA EMBARGADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Extrai-se dos embargos de declaração alegação de omissão no julgado recorrido, concernente à “necessidade de se esclarecer se a distribuidora pode efetivar a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da apelante-embargante, mesmo nos casos de alegada irregularidade, pelo inadimplemento do alegado consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da alegada, mas não provada, fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida” (ID 64343005, p.p. 6-10). E, do cotejo entre a sobredita alegação e as razões do recurso de apelação, sobressai possível inovação recursal a ensejar possível conhecimento parcial dos embargos de declaração. Assim, em atenção ao princípio inserto no art. 10 do CPC, o qual veda a prolação de decisão surpresa, intime-se a embargante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 12 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora